Tribunal: TJES
Processo: 5020534-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020534-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES SA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS PESSOAIS E ENDEREÇO EM CONFORMIDADE. RECEBIMENTO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito, determinando a devolução, em dobro, dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se há nulidade na contratação do empréstimo consignado e se há dano moral indenizável diante da alegação de desconhecimento das contratações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

4. A instituição financeira demonstrou a efetiva contratação do empréstimo por meio de documentos que atestam assinatura eletrônica (selfie) da recorrida, além do depósito do valor na conta da autora.

5. A ausência de registro de ocorrência policial e o longo lapso temporal entre os descontos e a propositura da ação afastam a tese de fraude.

6. Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“A efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço bancário, afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar por danos materiais e morais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020534-33.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES SA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS PESSOAIS E ENDEREÇO EM CONFORMIDADE. RECEBIMENTO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito, determinando a devolução, em dobro, dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se há nulidade na contratação do empréstimo consignado e se há dano moral indenizável diante da alegação de desconhecimento das contratações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

4. A instituição financeira demonstrou a efetiva contratação do empréstimo por meio de documentos que atestam assinatura eletrônica (selfie) da recorrida, além do depósito do valor na conta da autora.

5. A ausência de registro de ocorrência policial e o longo lapso temporal entre os descontos e a propositura da ação afastam a tese de fraude.

6. Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“A efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço bancário, afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
MARIA DE LOURDES SA DOS SANTOS
em face do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
A autora narra, em síntese, que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, oriundos do banco requerido. Relata que, ao buscar maiores informações, verificou a existência de um empréstimo consignado no valor de R$ 22.428,00 (vinte e dois mil reais quatrocentos e vinte e oito reais), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com início do desconto em 09/2020, com último desconto na data de 08/2027.

Assevera que não ter realizado qualquer empréstimo financeiro junto à instituição bancária requerida, bem como afirma não ter assinado qualquer documento para tal.Por isso, requer a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos, a declaração de nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16512776) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

i) DECLARAR a nulidade e a inexigibilidade do contrato de empréstimo nº 96-845523098/20 e determinar que o réu se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da autora.

ii) CONDENAR o banco requerido a restituir, em dobro, todos os valores descontados do benefício da autora com base no referido contrato, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros moratórios da citação. Conforme fundamentação, o montante deverá ser apurado por meio de execução invertida, utilizando-se as razões de decidir da ADPF nº 219, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias, após o trânsito em julgado, para a requerida apresentar os cálculos dos valores que entende devidos e, por conseguinte, concedo prazo para a requerente, caso queira, fundamentadamente, se manifestar do cálculo, no prazo de 10 (dez) dias;

iii) CONDENAR o banco requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16512778), sustentando que a parte autora efetuou a contratação nº 89-845521746/20 firmada em 30/07/2020 com previsão para pagamento em 43 parcelas de R$395,61 e que nessa operação, o banco realizou a portabilidade do antigo empréstimo da cliente junto ao banco Banrisul S/A no valor de R$12.847,65.

Afirma ainda que a 1º operação foi refinanciada (contrato: nº 96-845523098/20) em 12/08/2020 com previsão para pagamento em 84 parcelas de R$267,00 e o valor liberado para a cliente foi de R$ 646,54 em 12/08/2020 por meio de ted.

Por fim, destaca que apresentou não apenas o contrato com selfie, documentos, mas também assinatura certificada, bem como número de IP e que o TED demonstra que o valor foi para a conta da parte autora.

Contrarrazões (ID 16513734), tendo a autora pugnado pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com desconto na sua aposentadoria, efetuados pelo banco réu e pautado em contrato de empréstimo consignado, o qual afirma desconhecer. Assim, requer a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro do montante descontado indevidamente e, ainda, indenização por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidora por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

Nesse contexto, embora a autora alegue não ter contratado o empréstimo consignado questionado, a instituição financeira ré conseguiu demonstrar a efetiva contratação, conforme Cédulas de Crédito Bancário apresentadas (ID 16512767), que foram assinadas pela autora de forma digital (selfie).

Além disso, chama a atenção o fato de que os valores foram creditados na conta bancária da parte autora, por meio de TEDs, em 23/07/2020 e 12/08/2020 (IDs 16512771 e 16512772), não havendo nos autos manifestação de que o referido depósito não foi creditado em sua conta.

Causa surpresa ainda que mesmo com a alegação da não contratação do empréstimo, sequer foi registrado um boletim de ocorrência.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Ademais, como forma de se contrapor ao TED apresentado pelo recorrente, poderia a parte autora juntar seu extrato bancário do dia em que foi alegado que o depósito foi efetuado, contudo, não foi assim que procedeu.

Ainda, o histórico de créditos anexado pela própria autora evidencia que a contratação do empréstimo em discussão condiz com o seu perfil de consumo (ID 16512753).

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários do réu, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.
Ademais,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 09/2020 (ID 16512753) e a autora somente ingressou com a presente demanda em 06/2024.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2020, sendo inverossímil que a autora não tenha percebido os descontos ao longo de mais três anos e que, somente em 2024, venha alegar ausência de contratação.

Por tudo, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado, tendo o recorrido, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido autoral. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO: 5020534-33.2024.8.08.0035

Voto divergente
para manter a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade de empréstimo consignado não reconhecido, determinando a repetição do indébito e indenização por danos morais. A despeito da apresentação de telas sistêmicas, a ausência de registros de geolocalização e as graves inconsistências nos comprovantes de transferência bancária fragilizam a tese de contratação regular e voluntária.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado cível. Empréstimo consignado não reconhecido. Refinanciamento bancário. Inconsistência probatória da instituição financeira. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos exordiais, declarando a nulidade e a inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado nº 96-845523098/20, com determinação de abstenção de descontos, condenação à restituição em dobro das parcelas indevidamente subtraídas e pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrada a regularidade da contratação eletrônica de refinanciamento bancário com portabilidade e se subsiste o dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes dos descontos efetuados em benefício previdenciário de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipervulnerável.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma inequívoca a anuência consciente e livre da consumidora idosa, haja vista que as telas sistêmicas e a fotografia (selfie) foram produzidas de forma unilateral e o instrumento de assinatura digital padece de registros elementares de geolocalização.

5. Elementos probatórios e documentais trazidos pela defesa eivados de dubiedade, notadamente os comprovantes de transferência bancária (TED) que apresentam o nome incompleto da recorrida ou omitem por completo a identidade do destinatário final do montante relativo à suposta portabilidade do saldo devedor anterior.

6. Configuração de falha na prestação do serviço e prática comercial abusiva, nos termos do art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, legitimando a manutenção integral da sentença recorrida que determinou a suspensão definitiva dos descontos, a repetição em dobro do indébito e a fixação de indenização por danos morais em patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenação da recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento: “SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, 39, IV, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal